Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA no 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça entende que, embora havendo nas circunstâncias do caso as atenuantes da confissão espontânea e a da menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231 do STJ.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.